Tribunal: TJBA
Processo: 8003604-13.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8003604-13.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

EMBARGADO: DEBORA RIOS MIRANDA ABREU

Advogado(s)
:
DEBORA RIOS MIRANDA ABREU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO FUSTIGADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR.ART. 10, V E VI, DA LEI N. 9.656/98. TEMA 990, DO STJ. INAPLICAÇÃO. DISTINGUISHING. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. SUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O PRECEDENTE REPETITIVO. COBERTURA OBRIGATÓRIA RECONHECIDA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE TODOS OS ARTIGOS INVOCADOS. ACLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8003604-13.2024.8.05.0150, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.